Tribunal: TJES
Processo: 0009797-85.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009797-85.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CUSTAS PROCESSUAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. A defesa buscou o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, a fixação da pena-base no mínimo legal e a isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal na ausência de apreensão e perícia da arma de fogo; (ii) estabelecer se houve fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias do crime para exasperação da pena-base; (iii) determinar se é cabível a isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, mesmo sem apreensão e perícia da arma de fogo, desde que presentes outros elementos de prova, como o relato da vítima e a confissão extrajudicial do réu, que, no caso, descreveu o uso de um revólver calibre .38.

4. A fundamentação do juízo de origem para valorar negativamente as circunstâncias do crime foi considerada inidônea por se basear em elementos inerentes ao próprio tipo penal majorado (uso de arma e não recuperação dos bens), incorrendo em
bis in idem
, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. Quanto ao pedido de isenção de custas processuais, reconheceu-se que tal matéria deve ser submetida ao juízo da execução penal, conforme entendimento consolidado do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal independe da apreensão e perícia da arma de fogo, desde que outros elementos probatórios demonstrem sua utilização no roubo.

2. É inválida a valoração negativa das circunstâncias do crime com base em elementos ínsitos ao tipo penal, sob pena de
bis in idem
.

3. A análise da isenção de custas processuais deve ser realizada pelo juízo da execução penal, não cabendo sua apreciação em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º-A, I; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 892.318/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/09/2024, DJe 25/09/2024; STJ, AREsp n. 2.383.059/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 17/12/2024; TJES, Apelação Criminal n. 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 09/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELAT
ÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS SILVA PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal à pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 12638138), aduz a necessidade de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma, uma vez que não houve apreensão e nem perícia do armamento.

Aponta que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, já que não houve fundamentação idônea para exasperação da pena-base, notadamente quanto ao vetor “circunstâncias” do crime.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado, além disso, requer a isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 12638141), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 13041525), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS SILVA PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal à pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 12638138), aduz a necessidade de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma, uma vez que não houve apreensão e nem perícia do armamento.

Aponta que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, já que não houve fundamentação idônea para exasperação da pena-base, notadamente quanto ao vetor “circunstâncias” do crime.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado, além disso, requer a isenção do pagamento das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), narrando o seguinte:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 14 de novembro de 2022, por volta das 08 horas, na rua Guacira, esquina com a Avenida Abdo Saadi, bairro Jardim Atlântico, Serra/ES, o denunciado acima qualificado, subtraiu, mediante grave ameaça efetivada com emprego de arma de fogo, o veículo VW Fox, cor prata, placas OYI4967, pertencente a Letícia Lisboa Ferreira e que estava na posse de Sebastião Claudino do Sacramento.

Emerge dos autos que no período da manhã do dia 14/11/2022, Sebastião estacionou o veículo Fox, cor prata, placas OYI4967, na rua Guacira, quando o denunciado se aproximou, o abordou, encostou um revólver em sua cabeça e ordenou que saísse do automóvel e o deixasse ligado, o que foi obedecido em razão da grave ameaça.

Em seguida, o denunciado assumiu a condução do veículo VW Fox, placas OYI4967 e nele se evadiu.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria do crime foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, com destaque para o Boletim Unificado nº 49405552, Guia de Remoção de Veículo, depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão do acusado, relato do ofendido e confissão judicial do acusado.

No que diz respeito ao pedido de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, é assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que “
é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
(...)”(AgRg no HC n. 892.318/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024).

No caso, conforme depoimento prestado pela vítima tanto em juízo, o réu se aproximou e levantou a camisa, mostrando a arma, depois sacou a arma e encostou na nuca da vítima, mandando ela descer do veículo e deixar o carro ligado em ponto morto, confira-se:

(...) Que no sábado que precedeu o crime, a filha do Alexandre casou; que ela alugouum vestido para o casamento; que no dia do crime, uma segunda-feira, ela chamou para levá-la em Vitória para devolver o vestido; que quando tirou seu carro da garagem, estacionou e deixou um pouco para trás; que ele (autor do crime) saiu da Av. Abdo Saad para a Rua Guarcira;
que quando ele viu a vítima, a uns 15 metros de distância, ele levantou a camisa, de modo que a vítima conseguiu ver a arma; que ele sacou a arma e a posicionou na nuca da vítima;
que ele mandou a vítima descer do carro; que ele mandou a vítima ligar o carro e colocar no ponto morto; que ele disse para a vítima sair, passar pela frente do veículo e não olhar para trás; que a vítima assim procedeu

Sabe-se que em crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial relevância, posto que muitas vezes cometidos fora do alcance de outras testemunhas, de modo que a narrativa da vítima se mostra suficiente para comprovar o emprego da arma de fogo, sobretudo pelo fato de que o réu encostou o artefato na nuca da vítima.

Somado às declarações da vítima, não se pode olvidar que o acusado, em sede policial, confessou que fez uso da arma de fogo no roubo cometido, inclusive narrando que se valeu de um revólver calibre .38, o qual teria pego emprestado com um amigo.

Não obstante, em juízo, o acusado negou ter se utilizado de uma arma de fogo, dizendo que se tratava de um simulacro.

Nesse contexto, embora não tenha ocorrido a apreensão do armamento, entendo que o relato da vítima somado à confissão extrajudicial do acusado são suficientes para demonstrar a utilização da arma de fogo na prática do crime, devendo ser mantida a incidência da majorante em comento.

Possivelmente a mudança da narrativa em juízo se deu pelo fato de o acusado ter ciência das consequências que envolvem o roubo com o uso de arma de fogo, de modo que entendo por dar mais credibilidade à versão prestada em sede policial.

Em relação à dosimetria da pena, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, valorando negativamente as circunstâncias do delito, consignando que são desfavoráveis “
pois a vítima foi surpreendida pela ação do acusado, sendo colocada a arma de fogo em sua nuca, além de não ter sido recuperado o vestido de noiva e demais objetos de valor que estavam dentro do veículo”.

Com efeito, entendo que assiste razão à Defesa quanto à inidoneidade de tal fundamentação, na medida em que o Juízo
a quo
se valeu de elementos inerentes à prática delitiva para exasperar a pena-base.

Isso porque o fato de o acusado ter se valido de uma arma de fogo já configura a majorante do § 2º-A, I, do art. 157 e o fato de a vítima não ter recuperado os bens subtraídos é consequência inerente ao delito de roubo, confira-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS PARCIALMENTE INVÁLIDOS. BIS IN IDEM. SUBSISTÊNCIA DE OUTROS FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA A NEGATIVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. NULIFICAÇÃO PARCIAL DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO, SEM EFEITO INFRINGENTE NA PENA FINAL. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que não admitiu recurso especial. O recurso especial alega violação ao art. 59 do Código Penal, com negativações inadequadas das vetoriais "culpabilidade" e "consequências do crime", incorrendo em bis in idem ao utilizar traumas e abalos psicológicos das vítimas em ambas as circunstâncias judiciais.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação utilizada para negativar as vetoriais "culpabilidade" e "consequências do crime" no acórdão recorrido configura bis in idem, ao considerar os traumas e abalos psicológicos das vítimas em ambas as circunstâncias. 3. A questão também envolve a análise da adequação dos outros fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade e as consequências do crime. III. Razões de decidir 4. A fundamentação para negativar a culpabilidade, ao considerar os traumas e abalos psicológicos das vítimas, configura bis in idem, porque também invocada nas consequências do delito, devendo ser invalidada, mas sem modificação da pena, pois outros fundamentos adequados sustentam a negativação. A prática do crime em concurso de agentes, elemento que, apesar de constituir uma causa de aumento, pode ser realocado pelo juiz na primeira fase da dosimetria da pena, quando há pluralidade de causas de aumento, como na espécie. Praticar o crime de roubo em concurso de agentes indica maior reprovabilidade da conduta e autoriza negativar a culpabilidade. A invasão do domicílio das vítimas denota maior ousadia do agente e também é considerada como fundamento idôneo para negativar a culpabilidade. Por fim, o fato de o crime ter sido praticado na presença de menores também é fundamento adequado e suficiente para negativar a culpabilidade, em razão da reprovabilidade da conduta extrapolar o ordinário.
5. A fundamentação para negativar as consequências do crime, ao considerar o prejuízo financeiro pela não recuperação dos bens, é inadequada, pois tal consequência é ínsita ao tipo penal de roubo, devendo ser invalidada.
6. A presença de graves abalos e traumas psicológicos nas vítimas é fundamento adequado para negativar as consequências do crime, conforme jurisprudência, mantendo-se a negativação por este motivo. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo conhecido e provido. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para nulificar a fundamentação de que a culpabilidade é negativa por danos psicológicos e que as consequências são negativas por danos materiais, sem efeito infringente na pena final. (AREsp n. 2.383.059/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Feitas tais considerações e ante a ausência de elementos que me permitam realizar um reforço argumentativo, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena para 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa, aplicando a fração de 1/6 (um sexto).

Como se percebe, houve a redução abaixo do mínimo legal, em flagrante violação à Súmula nº 231 do STJ, no entanto, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, mantenho a redução operada de modo que fixo a pena intermediária em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 9 (nove) dias-multa

Na terceira fase, presente a majorante do emprego de arma de fogo, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena, devendo eventual detração ficar a cargo do Juízo da Execução, já que ausentes elementos seguros que demonstrem o tempo de prisão cautelar.

Por fim, no que se refere ao pleito de dispensa do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

É como voto.